Tribunal: TJDFT
Processo: 0741415-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de previsão de cabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que, na fase de conhecimento, indefere pedido de produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.
4. Por não se constatar urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo n. 988 do c. STJ).
5. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.